Tribunal: TJSP
Processo: 2396418-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Pessoa física. Documentos apresentados que não comprovam a alegada hipossuficiência econômico-financeira. Presunção de veracidade da declaração de pobreza não corroborada com outros elementos probatórios. Ajuizamento da ação na cidade de São Paulo, apesar da agravante estar domiciliada em Goiânia/GO. Circunstâncias que permitem concluir ter a recorrente condições de arcar com as

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Pessoa física. Documentos apresentados que não comprovam a alegada hipossuficiência econômico-financeira. Presunção de veracidade da declaração de pobreza não corroborada com outros elementos probatórios. Ajuizamento da ação na cidade de São Paulo, apesar da agravante estar domiciliada em Goiânia/GO. Circunstâncias que permitem concluir ter a recorrente condições de arcar com as despesas e custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família Impossibilidade de ser concedido o benefício pretendido. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO.